Tribunal: TJES
Processo: 5024546-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Readaptação; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024546-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LIUDIMILA KATRINI PROXIMOZER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O AFASTAMENTO DO CARGO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXISTÊNCIA DE CARGOS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que a autora narra, em síntese, que é servidora efetiva do município de Vitória, ocupante do cargo de professor de Educação Infantil – PEB I. Assevera que apresenta histórico e quadro de sintomas psicopatológicos que são sugestivos de “Síndrome do Pânico”, é portadora de Fibromialgia, Distúrbio Ortopédico de (CID ́S– 10 F41.0, M79.7, M54, M51). Relata que encontra-se afastada do trabalho desde 22/06/2022 em decorrência de distúrbio ortopédico de cervicalgia, lombalgia, fibromialgia, síndrome do túnel carpo, sendo que no curso do afastamento submeteu-se a procedimento cirúrgico para correção de hérnia incisional abdominal (03/08/2023) e está com indicação de cirurgia do ombro direito. Aduz que seu tratamento já perdura por mais de 10 anos, com episódios de melhora e agravamento. Relata que o seu afastamento das atividades de regência de classe é imprescindível para a manutenção de sua saúde. Afirma que na última perícia administrativa realizada, o perito da ré certificou que a autora tem condições de ser readaptada, mas o requerido nega tal possibilidade à autora, mesmo diante de pedido administrativo neste sentido. Assim, requer que a municipalidade seja condenada a proceder sua readaptação, garantindo-se o pagamento integral de sua remuneração com os adicionais e gratificações inerentes, bem como reajustes e benefícios concedidos a toda a categoria.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pleitos autorais, razão pela qual a parte requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida inalterada a sentença proferida.

3. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a adoção das razões de decidir da sentença, em consonância com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

4. “A readaptação é instituto de direito administrativo que tem dupla finalidade: a primeira, é o interesse da Administração Pública em aproveitar o servidor na ativa, mesmo que em outra função, de forma a gerar economia para o Erário, vez que a impossibilidade de readaptação ensejaria a aposentadoria por invalidez do servidor; e, a segunda, diz respeito ao próprio servidor público e decorre da dignidade de permanecer trabalhando e de não realizar atividade que comprometa sua saúde ou que seja incompatível com seu quadro clínico” (TJES, Classe: Apelação, 16060000896, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12⁄08⁄2008, Data da Publicação no Diário: 15⁄10⁄2008).

5. A readaptação deve ser feita quando o servidor puder exercer cargo cujo exercício seja mais compatível com a sua superveniente limitação, e na hipótese, de acordo com os laudos médicos juntados aos autos, as moléstias que acometem a autora/recorrida não a tornam incapaz total e definitivamente para qualquer atividade laboral, de modo que evidenciada a possibilidade de readaptação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a limitação de sua capacidade, respeitada a habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

6. O Estatuto do Magistério Municipal (Lei n. 2945/1982), garante a readaptação do servidor do magistério: Art. 36 – A readaptação dos ocupantes de cargo de Magistério ocorrerá mediante mudança para outro cargo de igual classe e nível de habilitação e dar-se-á, quando for julgado incapaz, de acordo com o laudo médico oficial, para exercício de suas funções específicas, desde que não se configure a necessidade imediata de aposentadoria. Parágrafo único – O ato de readaptação é de competência do Chefe do Poder Executivo. Art. 37 – A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento base, assegurando-se ao readaptado o reajuste de seu vencimento em parcela equivalente à estabelecida para cargo da mesma classe e nível ocupado no ato de readaptação.

7. Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, temos que inexiste controvérsia em relação a incapacidade parcial da recorrida. A petição inicial foi instruída com diversos laudos, os quais ratificam a incapacidade para o exercício da função de origem, inclusive, com documentos recentes de exames médicos de avaliação procedida pelo próprio recorrente dando conta da manutenção do quadro de saúde.

8. O art. 11 da Lei n. 2945/1982 enumera os cargos que integram o Grupo do Magistério, disciplina, quais sejam: I – Professor; II – Especialista em Educação; III – Orientador de Educação Física; IV – Coordenador de Ensino; V – Coordenador de Unidade de Ensino; VI – Assistente Técnico de Direção; VIII – Secretário Escolar

9. Desta forma, comprovada a incapacidade da recorrida apenas para a regência de classe, e havendo cargos na organização administrativa do magistério público municipal com atribuições compatíveis com as limitações impostas pelo estado de saúde da autora, o pedido de readaptação é procedente.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)